Tribunal: STF
Processo: RE 1085217
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SÉTIMA HORA TRABALHADA. AUMENTO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.